Tribunal: STF
Processo: ARE 1297415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMADOS. BANCO VOTORANTIM S.A. BV FINANCEIRA S.A. CP PROMOTORA DE VENDAS S.A. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÕES. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. (...) HORAS EXTRAS. COMISSIONISTA MISTO. (...) DIVISOR DE HORAS EXTRAS. EMPREGADO ENQUADRADO COMO FINANCIÁRIO E EQUIPARADO A BANCÁRIO NO TOCANTE À DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA 124 DO TST. (...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PRIMEIRO RECLAMADO (BANCO VOTORANTIM S.A.). ENQUADRAMENTO. (...) DIVISOR DE HORAS EXTRAS. EMPREGADO ENQUADRADO COMO FINANCIÁRIO E EQUIPARADO A BANCÁRIO. SÚMULA 124 DO TST. (...) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. NÃO REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VERBAS. (...) ADICIONAL DE 100% PARA AS HORAS EXTRAS EXCEDENTES À SÉTIMA E À OITAVA HORAS EXTRAORDINÁRIAS. (...) INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA. SUPRESSÃO TOTAL AOS SÁBADOS. SÚMULA 437, I, DO TST. (...) VENDA OBRIGATÓRIA DE PARTE DAS FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDAMENTE QUITADO. (...) DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA. AUTORIZAÇÃO NO ATO DA ADMISSÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. (...) DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE PELA QUOTA-PARTE. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL SINDICAL.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XI e XXVI; 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente